Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0714331-10.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MBR ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DOUGLAS PINHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MBR ENGENHARIA LTDA (ID 76933061) contra o v. acórdão (ID 76435318) proferido por esta e. 1a Turma Cível que conheceu e negou provimento à apelação, ementado nos seguintes termos, in verbis: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de financiamento habitacional. Cobrança abusiva. Valor do terreno. Repetição do indébito em dobro. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual alega que a cobrança realizada para custear o valor do terreno é lícita e decorre de cláusula contratual pactuada entre a construtora e a associação responsável pelo empreendimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a cobrança efetuada pela construtora, a título de valor do terreno, é indevida e enseja a repetição em dobro ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser dirimida pelo CDC. 4. Das cláusulas do contrato de compra e venda de terreno e mútuo, firmado entre o consumidor e a Caixa Econômica Federal, no qual a construtora/incorporadora ré figura como interveniente, consta expressamente que o valor dos recursos do financiamento seria destinado a cobrir o custo total da construção e da aquisição do terreno. 5. A cobrança posterior pela construtora de valores para aquisição do terreno configura prática abusiva, violando o princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 39, V). 6. A restituição em dobro é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e desprovida. Nos embargos de declaração, a embargante alega omissão quanto à tese de ausência de má-fé e impossibilidade de repetição em dobro. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Compulsando os autos, verifica-se que a ementa do acórdão proferido foi devidamente disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico - DJE, em 23/09/2025, conforme ID 76602508, sendo considerado publicada no dia seguinte (24/09/2025). Assim, o prazo para interposição de embargos se iniciou em 25/09/2025 e findou-se em 1o/10/2025. Dessa forma, o trânsito em julgado ocorreu em 1o de outubro de 2025, contudo a embargante opôs os embargos de declaração tão somente no dia 02 de outubro de 2025 (ID 76933061), logo, são considerados intempestivos. Destarte, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator